Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
1. Embora o autor não tenha participado diretamente da relação de consumo, porque fora vítima de fraude em negócio entabulado pela empresa ré, é qualificado como consumidor, por equiparação, nos termos do artigo 17 da Lei n. 8.078/1990, ao qual se aplicam os desdobramentos advindos das relações consumeristas, especialmente no tocante às consequências suportadas pelo efeito danoso decorrente de falha na prestação do serviço.
2. Se emerge do conjunto fático e probatório dos autos que a apelante protestou as duplicatas mercantis por indicação em desfavor do autor, vítima de fraude, e ainda negativou seu nome perante a listagem de restrição ao crédito, criando efetivamente embaraços indevidos contra o apelado diante do mercado consumerista, cabível a indenização por danos morais. 2.1. O registro indevido em cadastros de proteção ao crédito constitui circunstância que, por si só, enseja danos de ordem moral (damnun in re ipsa).
3. Fixado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas, o montante não deve ser reduzido, especialmente quando suficiente para impedir a prática de atos análogos, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora, nem risco à continuidade das atividades econômicas do prestador de serviços.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.